Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-59.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITO DIAS PEREIRA - CPF: 104.285.691-53 (APELADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.

II - “Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81. (TRF1 – 5ª T. – Apelação Cível nº 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1034473-59.2018.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com BENEDITO DIAS PEREIRA perante a 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144434162 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, condenou os requeridos ao pagamento do R$ 164.502,87 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos), atualizados a partir do vencimento pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 144434167 seja recebido em ambos os efeitos o presente recurso, bem como seja admitido e provido, para que seja corrigida a sentença recorrida e corretamente estipulada a condenação deferida, para condenar o Apelado ao pagamento do valor disposto na exordial R$ 164.502,87, devidamente acrescido dos encargos contratuais regularmente pactuados: juros remuneratórios à taxa efetiva de 3,290% ao mês; juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor, até a data do efetivo pagamento

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrente, em face de BENEDITO DIAS PEREIRA, doravante denominado recorrido.

Narrou o recorrente/autor o inadimplemento do réu/apelado e necessidade de recebimento de R$ 164.502,87 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos) originário de a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 237.306.915.

Citado Requerido/apelado deixou transcorrer in albis sem apresentar defesa.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou o requerido/apelado ao pagamento do R$ 164.502,87 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos). Condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A tese recursal funda-se no pedido de inclusão de encargos contratuais até o momento do pagamento.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que:

“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ” (TRF1 – 6ª T. – Apelação Cível nº 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008)

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação. “Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81. (TRF1 – 5ª T. – Apelação Cível nº 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil). 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto. 5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência. 6.“Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019). 7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. ” (TJPR - 15ª C.Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 12.04.2021)

Este sodalício tem igual entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis. ” (TJ/MT – 2ª Câmara Cível – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Desta feita, não prospera a pretensão do banco/recorrente para que incidam os encargos de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, posto que escorreita a sentença neste tópico.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022